Tribunal: STF
Processo: ARE 1587102
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA ALVARÁ SANITÁRIO - DROGARIA - CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RESOLUÇÃO N° 521/2009 E LEI FEDERAL LEI nº 5.991/73. Nos termos do que dispõe a Resolução n° 521/2009 e da Lei Federal nº 5.991/73, constitui requisito para funcionamento do estabelecimento que promove a dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais (drogaria), a obtenção de alvará de autorização sanitária, que somente é expedido mediante a apresentação do Certificado de Responsabilidade Técnica, destinado à comprovação da disponibilidade de responsável técnico pelo funcionamento do estabelecimento.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV, 5º, II, 37 e 170, parágrafo único,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Pois bem. A Lei Federal Nº 5.991 de 1973 aduz que farmácias e drogarias terão obrigatoriamente a assistência de técnico inscrito no Conselho Regional de Farmácia. Verbis: [...]
Já o Art. 21 trata da obrigatoriedade do licenciamento para as empresas que operem com comércio, dispensação, representação, distribuição, importação ou exportação de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. [...]
E o Art. 22 da mesma lei dispõe: [...]
Por sua vez o artigo 15 do Decreto Federal que regulamenta a Lei nº 5.991/73 dispõe que o pedido de licença deverá ser dirigido pelo representante legal da empresa ao dirigente do órgão sanitário competente instruído com vários documentos, entre eles a prova de habilitação legal para o exercício da responsabilidade técnica do estabelecimento, expedida pelos Conselhos Regionais de Farmácia. [...]
Adiante, pela redação do Art. 55 da Resolução nº 521 de 2009 do Conselho Federal de Farmácia é possível inferir a serventia da Certidão de Regularidade: [...]
Por fim, importante ressaltar que a revalidação anual da licença, a qual deverá ser requerida no primeiro trimestre e possui entre os documentos que instruem o pedido de licenciamento o Certificado de Responsabilidade Técnica, conforme Resolução 307 de 1999 da Secretária de Estado da Saúde. Vejamos: [...]
Conforme os dispositivos legais acima, verifica-se que constitui requisito para funcionamento do estabelecimento que promove a dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais (drogaria), a obtenção de alvará de autorização sanitária, que somente é expedido mediante a apresentação do Certificado de Responsabilidade Técnica, destinado à comprovação da disponibilidade de responsável técnico pelo funcionamento do estabelecimento, como bem concluiu o Juiz singular. [...]
Destarte, a exigência de certificado de responsabilidade técnica de emissão do Conselho Regional de Farmácia do Estado, como condição para o fornecimento de alvará sanitário necessário ao funcionamento de estabelecimento que comercializa medicamentos e congêneres, não constitui ato abusivo da autoridade apontada como coatora, de forma a configurar direito líquido e certo da impetrante a dispensa de apresentação do referido certificado. [...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente